Tribunal: TJDFT
Processo: 0764999-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BAGAGEM. DUPLICIDADE NA COBRANÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA ACESSÍVEL. INAPLICABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que pagou antecipadamente pelo serviço de despacho de bagagem, que no dia do embarque foi informado que o pagamento teria sido estornado, que teria pagado novamente pelo serviço, mas depois constatou a cobrança em duplicidade em sua fatura de cartão de crédito.
3. Recurso cabível, tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 79135336). Contrarrazões apresentadas (Id n. 79135342).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que após a sentença conseguiu obter recibo que comprovaria a duplicidade da cobrança. Aduz que a recorrida possuía os registros que confirmariam a duplicidade e agiu de má-fé ao não os apresentar. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na exordial e a condenação da recorrida em litigância de má-fé.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o recorrente não provou minimamente as suas alegações. Defende que não praticou ato ilícito e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
8. Inicialmente, registra-se que os documentos juntados pelo recorrente no momento da interposição do recurso não serão analisados em virtude de não se relacionarem a fatos novos, sendo, portanto, inaplicável ao caso o disposto no art. 435 do CPC.
9. No mérito, imperioso constar que a imputação da devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige que estejam provados a cobrança indevida e o efetivo pagamento.
10. No caso em apreço, constata-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o preenchimento dos mencionados requisitos, pois, embora alegue duplicidade na cobrança, não acostou aos autos qualquer documento comprobatório, cabendo observar que o segundo pagamento poderia ter sido provado pela apresentação do recibo emitido no momento da compra da bagagem efetivada em dinheiro, sendo este documento acessível ao recorrente, o que afasta a possibilidade de transferir o ônus da prova para a recorrida. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2059070, 0724712-44.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 20.10.2025, publicado no DJe: 03.11.2025.
11. Portanto, não havendo elementos que comprovem a cobrança indevida ou a ocorrência de qualquer situação ensejadora de dano extrapatrimonial imputável à recorrida, e estando preclusa a oportunidade de fazê-lo na fase recursal, mostra-se acertado o indeferimento dos pedidos.
12. Não há qualquer indício da prática de litigância de má-fé por parte da recorrida, razão pela qual resta afastada a imposição de multa.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.